Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004924-88.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL PELA EX-CÔNJUGE DO DE CUJUS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se o resultado da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Divórcio Consensual poderá influenciar na decisão da Ação de Inventário, o correto e economicamente proveitoso, até em termos de tempo, será a reunião das demandas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-88.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA - CPF: 395.252.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL PELA EX-CÔNJUGE DO
DE CUJUS
. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se o resultado da Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura Pública de Divórcio Consensual
poderá influenciar na decisão da Ação de Inventário, o correto e economicamente proveitoso, até em termos de tempo, será a reunião das demandas.

RELATÓRIO

Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões
da Comarca de Cuiabá
na

Ação de Inventário
que foi
distribuída inicialmente no Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da mesma Comarca
.

Como sobreveio pedido de habilitação de crédito formulado por Nair Tereza Giaqueto, objetivando reserva de bens do espólio, sob a alegação de que era ex-cônjuge do falecido, e que havia ajuizado
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Divórcio Consensual
n. 1022621-72.2017,
a qual se encontrava tramitando na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, o Juízo da 1a Vara declinou da competência e remeteu os autos para a 3a Vara Especializada
aduzindo a existência de
conexão por prejudicialidade
com os autos da Ação Declaratória.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito por ausência de interesse público (id 127180690-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O juízo suscitante (da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões) afirma que
eventual declaração de nulidade do divórcio influenciaria na ação de inventário, todavia, inexistia o risco de prolação de decisão conflitante, na medida em que houve a comunicação ao juízo universal do inventário, o qual, por sua vez, poderia determinar a reserva de bens ou até mesmo suspender o andamento da ação, até que sobreviesse a prolação de sentença na demanda declaratória, nos termos do artigo 55, §3o do Código de Processo Civil, o que poderia ser sanado por meio de sobrepartilha, conforme previsão expressa do artigo 669, III, do mesmo códex, senão vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Realmente, as ações tem pedido e causa de pedir diversos,
mas como o próprio suscitante asseverou, o resultado da Ação Declaratória poderia influenciar na decisão da Ação de Inventário, na medida que fosse julgada procedente e a autora, ex-esposa do
de cujus
lograsse êxito em anular o seu divórcio, teria participação nos bens deixados pelo seu ex-marido.

Assim, não obstante haver solução na hipótese de a demanda de Inventário ser julgada em primeiro lugar, o correto e economicamente proveitoso, até em termos de tempo, será a reunião das demandas.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRÉVIA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 96). VIS ATTRACTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO A HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES DE PETIÇÃO DE HERANÇA E DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REUNIÃO DOS FEITOS.

1. Tem-se conflito negativo de competência em
ação de petição de herança
, tendo em vista a existência, em juízos diversos,
de anterior ação de investigação de paternidade
, pendente de julgamento,
e de inventário
, já concluído, com homologação de partilha.

2. A regra do art. 96 do CPC determina que: "o foro do domicílio do autor de herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro."

3. Essa regra especial de fixação de competência, entretanto, não incide quando já encerrado o inventário, com trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Precedente (CC 51.061/GO, Rel. Ministro MENEZES DIREITO).

4. A sentença homologatória da partilha não faz coisa julgada em relação a herdeiro que não participou do processo de inventário. Precedente (REsp 16.137/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

5. O fundamento deduzido na ação de petição de herança não diz respeito a um vício propriamente dito verificado no bojo do inventário já encerrado, o qual observou o procedimento legal pertinente, dentro das condições de fato então existentes. O fundamento a respaldar a ação de petição de herança - existência de um novo herdeiro até então desconhecido - é externo, alheio a qualquer circunstância levada em consideração no julgamento do processo de inventário e partilha, pois decorrerá da eventual procedência da investigação de paternidade.

6. Sendo assim, não se está diante das clássicas hipóteses de desconstituição de coisa julgada previstas nos arts. 485 e 486, ou mesmo 1.029 e 1.030, todos do CPC, porquanto, como já mencionado, não há vício a ser sanado no processo de inventário. A eventual nulidade da partilha, neste caso, advirá de mudança qualitativa posterior verificada na situação de fato antes considerada no julgamento do inventário, em decorrência do resultado de procedência da ação de investigação de paternidade a viabilizar a pretensão deduzida na ação de petição de herança. Essas causas externas afetarão a partilha antes realizada, mas não por vício intrínseco desta.

7. Então, data vênia, os fundamentos invocados pelo d. Juízo perante o qual tramita a ação investigatória para declinar da competência não merecem prosperar,
pois há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança, uma vez que a viabilidade desta depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeira da autora.

8.
Em situações desse jaez, na qual é reconhecida a conexão por prejudicialidade externa (a solução que se der a uma demanda direciona o resultado da outra
- CPC, art. 265, IV, a e c),
é recomendável a reunião dos feitos para trâmite conjunto, motivo pelo qual a ação de petição de herança deve tramitar no juízo em que tramita a ação de investigação de paternidade anteriormente proposta, não sendo a existência de regra de organização judiciária estadual óbice à prevalência das regras processuais invocadas.

9. Eventual acolhimento do pedido formulado na ação de petição de herança ensejará uma nova partilha de bens, a ser executada mediante simples petição, sem necessidade de propositura de ação anulatória.

10. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Registros Públicos de Cascavel/PR.
(CC 124.274/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 20/05/2013)

Ante o exposto, julgo improcedente este Conflito, declarando a competência do Juízo suscitante para processar e julgar a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022